Tribunal: CARF
Processo: 15374.720342/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.720342/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.431 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO
REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO. SUMULA/CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, na forma
preconizada pela Sumula/CARF de no 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice relativo a prescrição e determinar
o retorno dos autos à Unidade de origem para que prossiga na análise do crédito, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado), Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de pedido administrativo de restituição – PER -, transmitido em
06/01/2005 (e-fls. 2/3), por meio do qual pretende, a insurgente, a recuperação de crédito relativo
ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, incidente sobre a aplicações financeiras, retido nos
idos de 1998 (janeiro a dezembro). O Valor pretendido teria alçado a monta de R$ 1.648.974,58.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.720342/2010-59
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720342/2010-59

Em linhas gerais, o indébito tributário teria lastro em sentença proferida em ação
de mandado de segurança proposta em 31/07/1998 (v. documento de e-fl. 47), por meio da qual a
contribuinte pleiteava a concessão de segurança para impedir a administração tributária de lhe
exigir o Imposto de Renda ante a imunidade preconizada pelo art. 150, IV, “c”, da Constituição.
A sentença em questão foi proferida em 23 de setembro de 1998 (e-fls. 30/32) e foi confirmada
pelo TRF em fevereiro de 2003 (e-fls. 35/38), cujo acórdão transitou em julgado (e-fl. 39).
Com base nas decisões acima, a empresa buscou, então, a restituição já tratada
alhures.
Á e-fls. 53, foi juntada uma decisão proferida em caráter liminar, nos autos de um
novo mandado de segurança (2010.51.01.002818-6), em que o Juízo da 29a Vara Federal
determinou que a Receita Federal apreciasse o pedido de restituição em exame, tendo indeferido
o pleito da empresa quanto a devolução imediata dos montantes por ela pretendidos.
Ao apreciar o PER, por meio do despacho decisório de e-fls. 61/63, a Derat do
Rio de Janeiro decidiu por indeferir o aludido pedido argumento de que, em 06/01/2005, já teria
se operado o decurso do prazo previsto pelo art. 168, I do Código Tributário Nacional - CTN,
citando, inclusive, os preceitos da Lei Complementar 118/05.
A empresa opôs, à e-fls. 87 e ss, a sua manifestação de inconformidade
sustentado, em síntese, que teria operado a homologação tácita de seu pedido e, no mais, que o
indébito tributário somente teria surgido a partir do trânsito em julgado da sentença concessiva
da segurança (ocorrido nos idos de 2003), quando então se daria o dies a quo do prazo previsto
pelo art. 168, I, do CTN.
Instada a ser pronunciar sobre o caso, a DRJ proferiu o acórdão de e-fls. 153 e ss,
tendo decidido por julgar improcedente a defesa oposta, com base nos argumentos resumidos na
ementa a seguir reproduzida:
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
DESCABIMENTO.
O prazo para homologação tácita de que trata o § 5' do artigo 74 da Lei n°
9.430/1996 tem como objeto as compensações declaradas, e não o direito creditório
pleiteado.
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS.
A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em
relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou
pela via judicial própria no prazo previsto no art. 168 do CTN.
SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFICÁCIA EXECUTIVA.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A sentença concessiva de segurança dever ser considerada título executivo apto
a reparar os danos patrimoniais sofridos, mesmo que não contenha parte condenatória
expressa nesse sentido.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720342/2010-59

A partir do trânsito em julgado, o contribuinte terá a faculdade de optar pelo
recebimento do crédito por via de precatório ou proceder à compensação tributária,
não sendo possível a restituição administrativa, sob pena de violação ao art. 100 da
Constituição Federal.
É importante destacar que a decisão da DRJ adotou dois entendimentos apartados
em relação aos valores pretendidos pela empresa. Quanto aos pagamentos identificados no
período de janeiro a setembro de 1998, entendeu ter ocorrido a prescrição (ou decadência, para
que assim entende). Já quanto aos valores suportados pela contribuinte após setembro, sustentou
descaber a restituição, afirmando que, nesta hipótese, caberia ao contribuinte socorrer-se do
procedimento descrito pelo art. 100 da Constituição Federal e, assim, requerer a predita
restituição por meio de precatório (entendimento este plasmado em Nota Técnica de no 18/10, da
Coordenação Geral de Tributação).
A interessada foi cientificada do acórdão supra em 10 de novembro de 2010,
conforme AR juntado a e-fls. 180 e despacho de e-fl. 185, tendo interposto o seu recurso
voluntário em 10 de outubro daquele mesmo ano (e-fl. 219). E em suas razões de insurgência,
para além do argumento atinente ao dies a quo do prazo previsto pelo art. 168, I, do CTN,
defendeu a aplicação do prazo de 10 anos para repetir o indébito, tal qual decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça e a impossibilidade de retroação dos efeitos da LC 118/05 (citando, para
tanto, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no AI nos EREsp 644736/PE,
Relator(a) Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJ de 27.08.2007 p 170).
Nesta ocasião, não renovou a preliminar de homologação tácita de seu pedido de
restituição.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
DA ADMISSIBILIDADE.
A par da Unidade Preparadora ter afirmado no despacho de e-fl. 185 que a
empresa não teria se manifestado no prazo do art. 33 do Decreto 70.235/72, o fato é o que, como
se extrai do documento juntado à e-fl. 219, o recurso foi, inegavelmente, interposto em 10 de
outubro de 2010, estando, destarte, tempestivo.
Quanto ao mais, vê-se o preenchimento de todos os pressupostos de cabimento,
mesmo quanto o argumento trazido no apelo atinente ao prazo de 10 anos para repetir o indébito.
Isto porque, conquanto não tenha sido aventado em sua manifestação de inconformidade, por se
tratar de questão afeita à prescrição/decadência, sobre tal pretensão não se opera preclusão, na
forma do art.332, § 1o c/c art. 342, II, ambos do CPC.
Assim, conheço do recurso voluntário.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720342/2010-59

II
PREFACIALMENTE. A FALTA DE INSURGÊNCIA DA EMPRESA QUANTO A
PARTE FINAL
DO ACÓRDÃO
E,
PORTANTO, QUANTO
AO PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE 31 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 1998.
Como se vê do relatório que precede este voto, o acórdão recorrido propôs duas
soluções quanto a dois períodos distintos abrangidos pelo pedido de restituição apresentado pela
empresa.
Isto é, com base em Nota Técnica da Coordenação Geral de Tributação, quanto ao
período que precede a impetração do mandado de segurança, entendeu ser possível a restituição
do valor pretendido, desde que, contudo, observado o prazo do art.168, I, do CTN.
Já quanto ao período posterior à predita impetração, decidiu que descaberia a
pretensão, fosse qual fosse o prazo da transmissão do PER, sustentando, neste caso, que a
recuperação das importâncias tidas como indevidamente pagas deveria se dar na forma do
art.100 da CRFB (isto é, por meio de precatório).
Certo ou errado, o fato é que sobre esta segunda parte do decisum ora recorrido, a
insurgente nada disse ou se opôs. Trata-se de apelo parcial, tal qual previsto pelo art. 33 do
Decreto 70.235/72, de sorte que esta parte que não foi objeto do recurso, tornou-se definitiva.
O exame que agora se faz, se limitará ao direito creditório relativo a janeiro à 30
de setembro de 1998.
III
DA APLICAÇÃO AO CASO DO VERBETE DA SUMULA/CARF DE No 91
Superada as questões de cunho processual acima destacadas, e a despeito de toda
argumentação trazida no feito, quanto dies a quo do prazo previsto pelo art. 168, I, do CTN, o
fato é que, ao caso vertente, aplica-se entendimento sedimentado na Sumula 91 do CARF, cuja
observância nos é impositiva, na forma do art.45, VI, do Anexo II, do RICARF e cujo verbete
reproduzo a seguir:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A se considerar que o PER foi transmitido em 06/01/2005, fica claro que, quanto
as parcelas do IRRF porventura suportadas pela recorrente em 1998, não se operou o ocaso
temporal regrado pelo já por vezes mencionado art. 168 do CTN.
Todavia, e ainda que a DRJ tenha afirmado que a requerente trouxe provas da
retenção do IRRF nos meses de janeiro a setembro daquele ano, há dúvidas objetivas quanto a
acuidade do valor pretendido, como se extrai da passagem do acórdão recorrido, a seguir
transcrita:
25. Foi ainda apresentado o demonstrativo de composição do direito creditório à
11.123, em que especifica mês a mês os valores retidos, os quais atualizados
correspondem ao montante de R$ 1.653.854,34. A diferença a maior de R$ 4.879,76
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720342/2010-59

em relação ao valor informado como crédito no PER (R$ 1.648.974,58) foi justificada
como provável arredondamento (?).
Pelas explicações contidas no citado acórdão, a empresa teria logrado comprovar,
de fato, um valor histórico de R$ 740.102,15 e que o montante pleiteado seria, como descrito no
trecho acima, resultado de atualização monetária. Mas há, de fato, uma diferença sobre a qual há
dúvida. E, ainda assim, a prova a que faz referência o acórdão é um documento apócrifo que não se
assemelha, em princípio, aos informes de rendimento que, usualmente, são fornecidos pelas
instituições financeiras.
E, demais disso, e como já destacado anteriormente, os valores porventura retidos nos
meses de outubro a dezembro de 1998 não se encontram, mais, em litígio, sendo, portanto,
necessário, decotá-las do valor total descrito no PER.
A se considerar, por fim, que a própria Derat não chegou a se manifestar sobre o
direito creditório em si, seria, quando menos, temerário deferir-se, agora, ainda que parcialmente, o
crédito requerido pela interessada. Impõe-se, destarte, que a pretensão seja novamente submetida à
Unidade de Origem para que tal análise seja concreta e efetivamente realizada, após a superação do
óbice eminentemente jurídico oposto por aquele órgão administrativo.
IV
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de,
superado o óbice atinente ao prazo do art. 168, I, determinar o retorno dos autos à Derat/Rio de
Janeiro para que promova a análise efetiva do direito creditório, ainda que, tão só, quanto aos
valores retidos no período de janeiro a 31 de setembro de 1998.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital